Tribunal: STF
Processo: RE 77581
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
CAMBIAL. - PROMISSORIA. - FALTA DE REGISTRO. - AÇÃO ORDINARIA DE
COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE PORQUE O RÉU NÃO NEGAVA A DIVIDA. -
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO PRETORIANO E DE OFENSA AO ART. 2, PAR 1, DO
DL 427/69. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.